Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-60.2017.8.11.0086
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. ACORDO PARA MANTER O NÚMERO DE TELEFONE FIXO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA A MAIOR. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Infere-se dos autos que a Recorrida solicitou em julho de 2016, a transferência dos serviços de telefonia e internet por motivo de mudança de endereço, no entanto, diante da indisponibilidade da prestação de serviço na região acordou junto à empresa de telefonia a manutenção do número fixo até que os serviços fossem prestados na nova residência pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais). Contudo nos meses de agosto e setembro as faturas foram enviadas no valor de R$ 114,80 (cento e quatorze e oitenta centavos) e R$ 115,19 (cento e quinze reais e dezenove centavos), respectivamente. Afirma a consumidora que após várias tentativas de resolução do problema junto à empresa Recorrida e reclamação efetuada junto à ANATEL, optou pelo cancelamento do serviço e ainda assim recebeu novas faturas de cobrança, motivo pelo qual requer a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva disponibilização dos serviços à Recorrida após a solicitação de transferência para o novo endereço, de forma a legitimar as cobranças objurgadas, mister do qual não se desincumbiu.
3. No caso em apreço, embora a empresa Recorrente sustente não ter restado comprovado o pedido de cancelamento dos serviços em análise, não comprovou nos autos a sua assertiva, haja vista que na exordial fora informado 03 (três) números de protocolos pelos quais a consumidora informa ter solicitado a transferência do endereço dos serviços prestados e sucessivamente foi alegado a indisponibilidade dos mesmos.
4. A consumidora Recorrente informa no ID 43390482 que o seu nome fora incluído nos órgãos de proteção ao crédito, contudo não colacionou aos autos prova nesse sentido, sendo firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera ameaça de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito não enseja reparação por danos morais, porquanto inexistente a restrição creditícia.
5. Inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com a consumidora.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000070-60.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALDEIDE DE LIMA SOUZA - CPF: 035.794.773-82 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020